Tribunal: TJES
Processo: 5009196-77.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009196-77.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANA DA SILVA GAVA e outros (2)

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS NATURAIS. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALTA DE RECURSOS. OMISSÃO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS. EXTRATOS BANCÁRIOS COM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por pessoas naturais contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça em sede de apelação cível. As partes alegam impossibilidade de pagamento das custas processuais e defendem que a desistência da ação antes da citação deveria gerar o cancelamento da distribuição sem cobrança de taxas. O relator indeferiu o pleito de gratuidade com base na omissão de documentos essenciais exigidos e na elevada movimentação financeira constatada nos extratos bancários apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se a documentação apresentada pelas partes — limitada a extratos de conta corrente — é suficiente para comprovar a falta de recursos financeiros, mormente quando os recorrentes deixam de apresentar as declarações de imposto de renda solicitadas e os extratos indicam trânsito de quantias elevadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de gratuidade de justiça à pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, exigindo prova efetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais sempre que o juízo constatar elementos divergentes da alegação de pobreza.

4. Os agravantes deixaram de atender à determinação judicial para a juntada das declarações de imposto de renda recentes, documento essencial para a aferição da verdadeira capacidade econômica e patrimonial. A sonegação dessa prova, aliada à constatação oficial de que houve entrega de declaração no exercício atual, gera a presunção de que a juntada seria desfavorável à tese dos recorrentes.

5. A análise dos extratos bancários demonstra intenso fluxo financeiro, registrando movimentações em valores que descaracterizam a situação de necessidade econômica. A discussão sobre a exigibilidade das custas no processo de origem devido à desistência prematura da ação refere-se ao mérito da apelação, que depende do recolhimento das taxas para ser processada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência da natural cede diante da demonstração de movimentações bancárias incompatíveis com o estado de necessidade, aliada à omissão de documentos que estavam ao alcance da parte para comprovar as suas alegações.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009196-77.2024.8.08.0030

AGRAVANTES: LUCIANA DA SILVA GAVA, GUILHERME DA SILVA GAVA E GERALDO CESAR GAVA

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
LUCIANA DA SILVA GAVA, GUILHERME DA SILVA GAVA
e
GERALDO CESAR GAVA
contra a decisão monocrática [ID 16987177] que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, determinando o recolhimento do preparo.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em resumo, que:
(I)
a desistência da ação originária ocorreu em fase inicial, antes da citação do banco réu, o que afasta a condenação em custas e impõe o cancelamento da distribuição;
(III)
não possuem condições econômicas para arcar com as despesas processuais, dependendo de ajuda familiar.

Antes de adentrar o mérito recursal, cumpre realizar uma breve síntese dos eventos processuais relevantes para a análise do presente agravo interno, que se limita à questão da gratuidade da justiça indeferida.

A sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares-ES [ID 12964224] homologou o pedido de desistência da ação formulado pelos autores e os condenou ao pagamento das custas processuais.

Interposto o recurso de apelação [ID 12964536] para questionar a condenação ao pagamento das custas processuais, os recorrentes pleitearam o benefício de gratuidade da justiça.

Este Relator, visando melhor analisar a alegada falta de recursos financeiros, determinou a intimação dos recorrentes [ID 14791023] para que apresentassem documentação atualizada, especificamente a última declaração de imposto de renda, contracheques recentes e extratos bancários dos últimos três meses.

Os agravantes, por meio da petição de ID 15261457, optaram por juntar aos autos apenas os extratos de suas contas correntes [IDs 15261458, 15261459 e 15261460], deixando de apresentar as declarações de imposto de renda e os eventuais comprovantes de despesas e rendimentos solicitados. Por conseguinte, foi proferida a decisão recorrida indeferindo a gratuidade da justiça.

Feitos esses esclarecimentos, destaco que a controvérsia central deste agravo interno reside na verificação da efetiva falta de recursos das pessoas naturais agravantes para custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio ou familiar.

O entendimento consolidado na legislação processual civil estabelece que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir provas concretas quando constatar indícios que contrariem a afirmação de necessidade.

Realço que, não obstante as alegações de precariedade financeira, os agravantes deixaram de atender ao princípio da cooperação processual estabelecido no artigo 6º do Código de Processo Civil. As partes não trouxeram aos autos as declarações de imposto de renda, documentos expressamente exigidos.

A omissão firma a presunção de que a juntada de tais documentos fiscais lhes seria desfavorável. Esta conclusão ganha força porque, mediante consulta à base de dados da Receita Federal, constatei que os apelantes declararam imposto de renda no exercício mais recente, optando deliberadamente por ocultar essas informações no processo.

Ademais, a análise dos próprios documentos escolhidos e apresentados pelos agravantes não permitem identificar, com clareza, a situação de precariedade econômica.

Os extratos bancários anexados [em especial o ID 15261460], indicam fluxo de caixa com transações bastante expressivas, englobando recebimentos e transferências rotineiras de valores significativos, a exemplo de remessas e depósitos que alcançam cifras de vinte e trinta mil reais. Tais movimentações são incompatíveis com o estado de carência de recursos alegado.

O argumento sobre a desistência da ação originária e a suposta não incidência de custas processuais à hipótese diz respeito ao mérito do recurso de apelação, matéria que somente poderá ser analisada e julgada por este Tribunal após o recolhimento do preparo recursal, diante do indeferimento do benefício de gratuidade da justiça.

Desse modo, a decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que os argumentos trazidos no agravo interno não foram capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, persistindo a ausência de prova sobre a falta de recursos alegada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Transitada em julgado a presente decisão colegiada,
DETERMINO
que os agravantes sejam intimados para comprovar o recolhimento do preparo referente a este agravo interno e, cumulativamente, o preparo do recurso de apelação, no prazo legal, sob pena de deserção desta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.